Tribunal: TJMT
Processo: 1027093-14.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027093-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA E NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido e manteve multa administrativa de R$ 16.000,00 aplicada pelo PROCON/MT, em razão de não comparecimento à audiência e ausência de prestação de informações em processo administrativo decorrente de reclamação de consumidor. A recorrente sustenta nulidade do processo administrativo, desproporcionalidade da multa e requer sua anulação ou, subsidiariamente, redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo sancionador é nulo por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos dos arts. 55 e 56 do CDC e do art. 5º do Decreto nº 2.181/97.

4. O processo administrativo observa o devido processo legal, assegura contraditório e ampla defesa, com regular notificação da empresa em todas as fases, cuja inércia e intempestividade recursal não podem ser imputadas à Administração.

5. A decisão administrativa apresenta motivação suficiente ao indicar a conduta infracional, o enquadramento legal e os critérios de dosimetria da penalidade.

6. O não comparecimento injustificado à audiência e a recusa em prestar informações configuram infração administrativa autônoma, independentemente do mérito da reclamação originária.

7. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre o valor da multa administrativa quando evidenciada desproporcionalidade, sem violar a separação dos poderes.

8. No caso, a multa fixada em R$ 16.000,00 mostra-se excessiva em relação à infração de natureza formal e ao valor do produto envolvido, sem demonstração de dano relevante ou vantagem auferida, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação no processo sancionador. 2. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa quando verificada desproporcionalidade entre a penalidade e a gravidade concreta da infração.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §§ 1º e 4º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º, 24 a 28 e 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, AC nº 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializa de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a multa aplicada pelo Procon Estadual (CDA nº 20192908323, no valor de R$ 16.000,00.

A apelante sustenta, em síntese, que a penalidade imposta, no montante de R$ 16.000,00, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo porque o valor pago pelo consumidor teria sido integralmente restituído, inexistindo, assim, dano efetivo.

Aduz, ainda, que o processo administrativo sancionador padece de nulidades, especialmente em razão da ausência de adequada fundamentação quanto à dosimetria da penalidade e da inobservância dos critérios legais previstos no artigo 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997.

Defende que a Administração Pública não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se a considerar o porte econômico da empresa para a fixação da multa, o que configuraria caráter confiscatório da sanção.

Sustenta, ademais, a ausência de demonstração de reincidência ou de dolo, bem como a inexistência de nexo causal apto a justificar a imposição da penalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade do processo administrativo e a consequente inexigibilidade da multa. Subsidiariamente, pugna a redução do valor da sanção, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas contrarrazões, o Estado apelado defende a legalidade e a validade do processo administrativo, argumentando que as decisões foram devidamente fundamentadas, que a infração foi comprovada e que a multa foi fixada em consonância com a legislação aplicável, observando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os embargos à execução foram julgados improcedentes para manter a multa imposta pelo PROCON Estadual no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

1. Breve histórico sobre o processo

A controvérsia origina-se de reclamação formulada pelo consumidor, que adquiriu uma câmera digital em meados de 2011, no valor de R$ 349,00, via internet, junto à empresa apelada, a qual não foi entregue no prazo estipulado.

No processo administrativo, a empresa foi regularmente notificada para audiência em 14/06/2012 (AR de fl. 11), mas não compareceu nem justificou a ausência. Posteriormente, alegou ter restituído o valor ao consumidor, sem apresentar qualquer comprovante. Instada a comprovar, informou não localizar o cadastro do cliente, permanecendo a alegação sem respaldo.

Em 23/11/2016, o PROCON/MT proferiu decisão administrativa, reconhecendo a infração pelo não comparecimento injustificado à audiência e pela ausência de prestação de informações, com fundamento no art. 55, § 4º, do CDC c/c art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

A pena-base foi fixada em R$ 24.000,00, reduzida em 1/3 pela primariedade, resultando em multa de R$ 16.000,00, nos termos do art. 57 do CDC c/c arts. 24 a 28 do referido decreto.

Notificada da decisão, a empresa interpôs recurso administrativo, o qual foi certificado como intempestivo pela Turma Recursal do PROCON/MT (Id. , fl. 44), razão pela qual não foi conhecido. Com isso, a decisão administrativa tornou-se definitiva, com a inscrição do débito em dívida ativa, originando a Execução Fiscal nº 1022034-45.2020.8.11.0041 e a CDA nº 20192908323.

Passo à análise.

2. Da legitimidade do PROCON

O PROCON é órgão competente para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas consumeristas e aplicar sanções, nos termos dos artigos 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5º do Decreto Federal nº 2.181/97.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Não há dúvida, portanto, quanto à legitimidade do órgão autuante.

3. Da validade, motivação e legalidade do processo administrativo sancionador

A alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não merece acolhimento.

O procedimento observou o devido processo legal em todas as suas fases. A Carta de Informações Preliminares (CIP) foi expedida em 22/03/2012 e encaminhada à empresa, que permaneceu inerte. Diante disso, a CIP foi convertida em Termo de Reclamação, com designação de audiência para a qual a empresa foi devidamente notificada, conforme AR de fl. 11.

Ainda assim, deixou de comparecer e tampouco apresentou justificativa, conforme atestado no Termo de Comparecimento de fl. 12. Na sequência, foi oportunizada a apresentação de defesa escrita no prazo legal, permanecendo a empresa novamente inerte, conforme certidão de fl. 15.

Proferida a decisão administrativa, a empresa foi notificada de seu teor e do prazo recursal. O recurso administrativo, contudo, foi protocolado em 03/01/2017 e certificado como intempestivo pela Turma Recursal em 05/01/2017 (fl. 44), não sendo conhecido.

Evidencia-se, portanto, que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do procedimento, inclusive com a abertura de prazo para recurso administrativo, do qual a empresa não se utilizou tempestivamente, não sendo possível imputar à Administração eventual prejuízo decorrente da inércia e da intempestividade da própria administrada.

No que tange à motivação, a decisão administrativa indicou com clareza a conduta infracional (não comparecimento à audiência e ausência de prestação de informações), sua tipificação legal e os critérios de dosimetria adotados (arts. 55, § 4º, 56 e 57 do CDC c/c art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97), atendendo plenamente ao dever de fundamentação, que não exige exaurimento, mas tão somente a indicação suficiente das razões que embasam o ato.

Importa destacar que o não atendimento às convocações dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor configura infração administrativa autônoma, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, sendo desnecessária a análise do mérito da reclamação originária para a imposição da penalidade:

“Art. 55, do CDC:

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

“Art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/97:

“§ 2º a recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”

A jurisprudência é firme no sentido de que o não comparecimento injustificado à audiência no PROCON e a ausência de prestação de informações constituem condutas ilícitas aptas a ensejar a aplicação de multa administrativa, inexistindo ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador quando observados os parâmetros legais:

“(...) 1.
Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, § 4º, do CDC)
. (...)”
(TJ-MT - AC: 10039252220168110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)

“(....) - Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 -
O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa
– (...)”
(TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

A apelante teve ampla oportunidade de se manifestar em todas as fases do processo administrativo — na fase de informações preliminares, na audiência de conciliação, na fase de defesa escrita e na via recursal —, tendo quedado inerte nas três primeiras oportunidades e deixado transcorrer intempestivamente o prazo para o recurso administrativo.

Rejeita-se, assim, a alegação de nulidade, reconhecendo-se a plena validade e legalidade do processo administrativo sancionador.

4. Do controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade da multa

Reconhecidas a legitimidade do PROCON, a validade do processo administrativo e a regularidade da imposição da penalidade, passa-se à análise da proporcionalidade do valor da multa fixada, à luz do art. 57 do CDC, do art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 e dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mesmo diante da regularidade formal e material do procedimento, o controle jurisdicional pode alcançar o valor da sanção quando verificada desproporcionalidade flagrante entre a penalidade aplicada e a gravidade concreta da infração, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Trata-se de controle de legalidade em sentido amplo:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

A infração apurada é de natureza processual-administrativa e, embora autônoma e punível independentemente do desfecho da reclamação originária, não gerou dano material demonstrado ao consumidor, tampouco vantagem econômica indevida auferida pela empresa. O produto objeto da reclamação valia R$ 349,00, e a multa aplicada — R$ 16.000,00 — corresponde a aproximadamente 46 vezes esse valor, revelando desproporção entre a gravidade concreta da conduta e a penalidade imposta:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“(...) É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição.”
(N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Considerando a natureza processual da infração, a ausência de dano material demonstrado ao consumidor, a inexistência de vantagem econômica indevida e o fato de que o próprio PROCON já aplicou a única atenuante cabível — a primariedade —, a redução para R$ 8.000,00 mostra-se adequada e suficiente para preservar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem assumir feição desproporcionada à gravidade concreta da conduta apurada.

O porte econômico elevado da apelante justifica que a sanção seja mantida em patamar com real eficácia dissuasória, em consonância com os precedentes desta Corte para hipóteses análogas.

4. Ônus sucumbenciais

Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

O proveito econômico obtido pela apelante corresponde à diferença entre o valor original da multa (R$ 16.000,00) e o valor mantido (R$ 8.000,00), totalizando R$ 8.000,00.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre esse montante, distribuídos na proporção de 70% ao Estado de Mato Grosso e 30% à apelante, vedada a compensação. Essa proporção reflete o fato de que a apelante sucumbiu no pedido principal — declaração de nulidade do processo administrativo e inexigibilidade total da multa — e obteve êxito apenas na redução parcial da sanção.

As custas processuais seguem a mesma proporção.

Nos termos do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1 — Reduzir o valor da multa administrativa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, notadamente o reconhecimento da validade e legalidade do processo administrativo sancionador;

2 — Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante (R$ 8.000,00), distribuídos na proporção de 70% ao Estado de Mato Grosso e 30% à apelante, vedada a compensação;

3 — Reconhecer a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026